Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-87.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. RECONVENÇÃO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MULTIPATERNIDADE. REGISTRO CIVIL. NOME PAI REGISTRAL E PAI BIOLÓGICO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GARANTIA DE ESTABILIDADE EMOCIONAL E PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA. LITIGIOSIDADE E DIFICULDADES PRÁTICAS. EXISTÊNCIA. NOVO FORMATO DE FAMÍLIA. CONVIVÊNCIA COM COOPERAÇÃO MÚTUA E HARMONIOSA. INOCORRÊNCIA.
1. A parentalidade socioafetiva surgiu em situações em que o pai registral renega essa condição ao tomar ciência de que não tem vínculo biológico com a criança, mas possui com ela vínculo afetivo. “Assim, a tutela da paternidade socioafetiva sobreleva o interesse pela reposição da verdade biológica e obsta que o pai complacente – mas não biológico – anule o registro de paternidade realizado.” (Suzana Almeida e Zamira de Assis, Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: Almedina, 2012, p. 48).
2. A parentalidade socioafetiva tem uma finalidade: o amparo à infância e à juventude. Com essa finalidade delimitada, é factível definir o que não se insere no guarda-chuva protetor desse instituto.
3. “O princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente impõe que a argumentação jurídica seja orientada pela construção de soluções protetivas para as crianças e os adolescentes. O princípio tem base constitucional e está previsto no art. 227 da Constituição. O ordenamento infraconstitucional reproduz o princípio nos art. 4o, 6o e 39, § 3o, do ECA. Ele também é respaldado pela Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, ratificada pelo Brasil em 1990.” (Carlos E. Elias de Oliveira e João Costa-Neto. Direto Civil, Volume Único. Rio de Janeiro: Método, Forense, 2022, p. 1213-1214).
4. Apesar de o apelante nutrir um estreito vínculo afetivo com a criança, não há como estabelecer que a criança ainda mantenha aquele vínculo paternal inicialmente construído, após a assunção da paternidade pelo pai biológico, que é quem convive diariamente com a criança e nutre todas as suas necessidades emocionais, psicológicas e físicas.
5. As crianças e os jovens devem se desenvolver em um ambiente de solidariedade e cooperação, que lhes garanta estabilidade emocional e psicológica, em atenção à supremacia dos seus interesses em relação aos interesses do seu pai ou da sua mãe.
6. Diante da comprovada discordância do pai biológico e da mãe da criança quanto à possível manutenção do nome do pai socioafetivo no registro da criança, da informação de que essa situação é de grande litigiosidade, além das dificuldades de ordem prática para o cotidiano da criança, não se mostra adequada a manutenção do nome do apelante no registro da criança, com todos os seus desdobramentos legais.
7. A criança tem direito de buscar sua identidade genética, a verdade biológica evidenciada no resultado do exame de DNA, bem como de incluir em seu registro de nascimento, no futuro, o pai biológico ou até um pai socioafetivo. Contudo, não se pode impor a ela, por decisão judicial, mais uma paternidade em seu registro de nascimento, sem considerar os efeitos dessa decisão.
8. A multipaternidade, como um novo formato de família, exige convivência com cooperação mútua e harmoniosa quanto aos deveres e direitos de cada um dos responsáveis no dia a dia do filho comum, o que não foi demonstrado nos autos.
9. Recurso conhecido e não provido.